Tribunal: TJDFT
Processo: 0726541-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726541-93.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA DE SOUZA VIANA, K. G. S. S. V. REPRESENTANTE: ANA PAULA DE SOUZA VIANA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator